Tribunal: STF
Processo: HC 174153
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PECULATO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES.



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, em especial o registro de que “os acusados poderiam perpetuar a conduta criminosa, com expressa menção aos antecedentes do Paciente”. 



    2. Habeas corpus indeferido.